Tribunal: TJMT
Processo: 1049407-51.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049407-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. CIRURGIA REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DE VALORES NÃO COBERTA PELO BLOQUEIO JUDICIAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo Hospital de Medicina Especializada Ltda (Hospital Santa Rosa), julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de R$ 43.648,03, referentes à diferença de valores não quitados para realização de cirurgia em paciente atendido por força de decisão liminar anterior, cujo bloqueio judicial foi insuficiente para cobrir os custos do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o chamamento ao processo da União e do Município de Cuiabá em razão da solidariedade na prestação de serviços de saúde; (ii) verificar se houve comprovação do débito cobrado pela instituição hospitalar; (iii) analisar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A solidariedade entre os entes federados no dever de assegurar o direito à saúde não exige o litisconsórcio necessário entre União, Estados e Municípios, cabendo ao autor acionar qualquer um deles, com eventual ressarcimento posterior na esfera administrativa.

4.

A comprovação do débito encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, como orçamento, notas fiscais e comunicações em processo anterior, demonstrando a realização da cirurgia e os custos excedentes não cobertos pelo bloqueio judicial.

5.

Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu.

6.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no percentual mínimo e, diante do desprovimento do recurso, devem ser majorados para 15% nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não impõe litisconsórcio necessário, podendo o autor demandar isoladamente qualquer um deles.

2.

A apresentação de orçamento, notas fiscais e demais documentos hábeis comprova a existência do débito decorrente de cirurgia realizada por força de decisão judicial.

3.

Cabe ao ente público, diante da alegação de inexistência de débito, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a condenação da Fazenda Pública e observado o mínimo legal na instância originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196. CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 1º, 2º e 11. Lei nº 8.080/1990, art. 7º, XI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Hospital de Medicina Especializada Ltda
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público estadual ao pagamento de R$ 43.648,03 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos).

O apelante sustenta a necessidade de chamamento ao processo da União e do Município de Cuiabá, em razão da solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde.

Alega a ausência de comprovação do débito, uma vez que competia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, o que não teria ocorrido.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por considerá-los desproporcionais diante da baixa complexidade da causa, da ausência de dilação probatória relevante e do risco de enriquecimento indevido às custas do erário, frisando que a Fazenda Pública representa o conjunto de contribuintes.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença proferida nos autos da Ação de cobrança, onde foi condenado ao pagamento de R$ 43.648,03 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos).

Denota-se dos autos que que o Hospital de Medicina Especializada Ltda (Hospital Santa Rosa) ajuizou a sobredita ação em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de R$ 43.648,03, relativos à diferença de valores não quitados após cumprimento de decisão liminar em processo anterior (nº 27504-55.2012.8.11.0041), que determinou a realização, com urgência, de cirurgia de artroplastia total do quadril no paciente, Carlos dos Santos, com colocação de prótese cerâmica de alta resistência.

Consta que a cirurgia foi executada por hospital da rede privada (Hospital Santa Rosa), mediante bloqueio de valores judiciais na conta do Estado, insuficientes para cobrir os custos totais do procedimento.

O Julgador singular
prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...]
Posto isso, e com fundamento no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante na inicial, e por via de consequência,
CONDENO
o

requerido a pagamento da quantia de
R$ 43.648,03 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos)
, com a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês a

partir da citação válida e correção monetária pela taxa Selic, a partir da publicação desta

sentença, conforme os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC n.º 113/2021. [...]”

Contra esse ato sentencial, o
Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da Preliminar de Chamamento ao Processo

Precipuamente, no que tange à preliminar de chamamento ao processo da União e do Município de Cuiabá, sob o argumento de que a responsabilidade seria solidária, assinalo que é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, os Estados e os Municípios, possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

(...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados.

Frise-se que, caso entenda pela obrigação da União ou do Município em custear o tratamento cirúrgico, determinado naqueles autos, cabe ao ente público, proceder ao ressarcimento na via administrativa.

Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Diante disso, a preliminar aventada deve ser rejeitada.

Do mérito

Denota-se dos autos que o Apelado juntou aos autos documentos que comprovam a realização do procedimento cirúrgico no paciente, mediante a apresentação do Orçamento, tendo inclusive informado tal fato nos autos do processo nº 27504-55.2012.811.0041, além de anexar as respectivas Notas Fiscais.

Conforme bem observado pelo juízo singular, é consabido que a medicina não constitui ciência exata, razão pela qual um procedimento cirúrgico pode ensejar custos adicionais.

Considerando que o Apelante foi condenado a custear a realização do procedimento prescrito pelos médicos na rede privada de saúde, cabe a ele suportar, também, eventual valor excedente, por se tratar de risco administrativo próprio da atuação da Administração Pública.

Nessa seara, verifica-se que o Apelado, logrou êxito em comprovar os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Dessa forma, caberia ao Apelante, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, conforme consta do art. 373, inciso II do CPC; contudo, não se desincumbiu de tal ônus, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, não há falar em redução, eis que arbitrados na sentença em percentual mínimo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo-se inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025